Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706397-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. A. A., M. A. A., M. E. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: CATIA DE ABREU AGRAVADO: ELI ALMEIDA DE ARAUJO, RAFAEL DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por A.C.A.A., M.E.A.A. e M.A.A., assistidas e representadas por sua genitora, CATIA DE ABREU, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação de extinção de comodato com reintegração de posse no 0715435-49.2024.8.07.0005, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência. Em suas razões, ID no. 68696910, as agravantes narram que são herdeiras do imóvel cedido temporariamente à agravada Eli Almeida de Araújo. Aduzem que a ocupação do imóvel seria enquanto a genitora das autoras estivesse em viagem a Portugal, que a requerida deveria desocupar o imóvel em outubro de 2024, no entanto, os agravados se recusam a desocupar o local. Afirmam que a probabilidade do direito está demonstrada, por meio da documentação apresentada, que comprova que são herdeiras do imóvel em litígio. Asseveram que a agravada estava ciente, durante todo o tempo, de que o contrato havido entre as partes era apenas para que a agravada cuidasse do imóvel durante o período de ausência das agravantes. Sustentam o perigo da demora no fato de que estão sem a posse do imóvel que lhe pertence, passando por privações materiais, pois necessitam de um local para viver. Alegam que a primeira agravante deu à luz a um filho recentemente, e que, diante da situação de vulnerabilidade econômica, carece de moradia para ter condições de prover o sustento e a proteção de seu filho. Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para deferir a reintegração de posse em seu favor. No mérito, postulam o provimento do recurso para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela e reformar a decisão agravada. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 219533948 dos autos originários. É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois ausente a evidência do direito vindicado pelas agravantes e a possibilidade de dano de difícil reparação. A despeito da alegação das agravantes, de serem as herdeiras do imóvel, não se vislumbra a presença dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, pois não há informação acerca da posse do bem, do esbulho praticado pelos réus e a data, bem como a perda da posse. A documentação apresentada não é hábil a comprovar o alegado. Nesse cenário, a análise do pleito de desocupação do bem demanda a devida instrução processual, porquanto a probabilidade do direito invocado não está demonstrada. E o periculum in mora também não se evidencia, de modo que a desocupação forçada do bem não pode ser levada a efeito enquanto as questões fáticas não estiverem esclarecidas. Observa-se, portanto, que na apreciação do pleito liminar, a análise do direito de posse e do pedido de desocupação do imóvel demandam o exercício do contraditório e a devida instrução processual, o que obsta a intenção das agravantes de reintegração liminar da posse. Nesse mesmo sentido, essa Corte de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS. ART. 561 CPC. AUSENCIA. ESBULHO. PERDA DA POSSE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. 1. A ação de reintegração de posse ou esbulho possessório (art. 560 do CPC) visa devolver a posse de um ao possuidor. O art. 561 do CPC estabelece que o autor deve provar a posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse. 2. A ausência de comprovação da prática de esbulho e da posse injusta impede a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. Caracterizada a necessidade de dilação probatória no juízo a quo. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1806100, 0715182-13.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGÍTIMOS POSSUIDORES. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIDO. 1. A análise do cabimento da medida liminar de reintegração de posse deve observância ao art. 561 do CPC, com a finalidade de verificar a comprovação da posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Pela estreita via do agravo de instrumento, considerando o curso da demanda de origem, não é possível aferir todos os requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse, notadamente quando há a necessidade precípua de dilação probatória para definir quais são as partes legítimas possuidoras do bem imóvel. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1907631, 0715133-35.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) (grifo nosso) Num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador